Tribunal: TJBA
Processo: 8036431-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036431-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/AGRAVANTE: VALE S.A.

Advogado(s): LARISSA PRAXEDES COIMBRA, PEDRO BORGES DA SILVA TELES, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES

EMBARGADO/AGRAVADO: ERIVALDO SILVA DE MACEDO e outros (14)

Advogado(s): RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
DESCAB
IMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão não pode ser tachado de omisso, pois apreciou as questões postas a exame de forma clara e precisa, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, consignando que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de conflito de competência, os pescadores artesanais prejudicados por acidente de consumo são considerados consumidores por equiparação nos termos do art. 17 do CDC, bem assim que, seja em razão do que dispõe o art. 6º do CDC, seja em razão da hipossuficiência técnica e financeira dos agravados, ou ainda sob a ótica do entendimento sumulado pelo STJ (Súmula nº 618), possível a inversão do ônus da prova na hipótese dos autos.

2. O real escopo da embargante é ver reexaminada a matéria em seu favor, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, por se tratar, como visto, de recurso de fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

3. Ainda que para efeito de prequestionamento, ficam os aclaratórios adstritos à existência de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao único e exclusivo fim de prequestionar ou reapreciar a matéria já devidamente analisada no acórdão, de modo que o recurso horizontal não pode ser acolhido.

4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais citados por elas, devendo, no entanto, deixar claros os motivos que o convenceram a adotar o entendimento exposto no ato decisório, o que efetivamente se infere do acórdão embargado.

5.
Embargos de Declaração Rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8000177-60.2022.8.05.0123, tendo como Embargante
VALE S.A
e Embargados

ERIVALDO SILVA DE MACEDO

E OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas: